Tribunal: STF
Processo: RE 85365
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
I.C.M.  -  OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE,
RECONHECIDA, REITERADAMENTE, PELO SUPREMO TRIBUNAL  FEDERAL,  DESDE
DECISÕES EM SESSÕES PLENARIAS, DE DISCRIMINAÇÃO, EM LEIS, DECRETOS OU
INSTRUÇÕES ESTADUAIS, DAS OPERAÇÕES, PARA O EFEITO  DA  ALIQUOTA  DO
I.C.M., QUANDO O DESTINATARIO, SITUADO EM OUTRO  ESTADO,  NÃO  FOR
CONTRIBUINTE DO IMPOSTO, OU, SENDO, TIVER ADQUIRIDO A MERCADORIA PARA
SEU USO OU CONSUMO. PRECEDENTES.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.